Tribunal: STF
Processo: ARE 1484460
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marlene da Silva Brum interpõe agravo (eDoc 50), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 47) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc. 25):



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PARIDADE. LEI ESTADUAL Nº 13.415/2010. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.



    A reestruturação administrativa do IPERGS com a extinção e transformação do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas ocorreu com a publicação da Lei Estadual n. 2 13.415/2010. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a publicação da referida lei e o ajuizamento da ação, está prescrito o fundo de direito, à luz do art. 12, do Decreto 20.910/32. Precedente desta Corte. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5°, incisos XXXV, LIV e LV, 7°, inciso XXX, 39, § 1°, e 40, § 8°, todos da Constituição Federal, os quais dariam amparo à pretensão de revisão do cálculo de seus proventos mediante a equiparação da função gratificada atualmente paga aos servidores da ativa (FG-10).



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    A matéria trazida a lume diz respeito a reestruturação administrativa do Instituto réu e a consequente equiparação, ou não, das funções de Chefe de Serviço (FGP-V) e de Coordenador (FG-10).



    (...)



    Quanto ao primeiro argumento, tenho que não se aplica ao presente caso a Súmula n° 85 do STJ, tendo em vista que a pretensão da parte autora é de reenquadramento funcional, e não apenas de aumento salarial. Explico. Para a concessão da revisão postulada, seja no período em que estava em atividade, seja no período posterior à inativação, se faz necessária a incorporação da FG-10 no assento funcional da parte demandante (no período em atividade) e a alteração do ato de aposentadoria (quando na inatividade), e não a mera concessão de reajuste ou pagamento de diferenças, que são a consequência da incorporação.



    (...)



    No que pertine ao termo inicial, em que pese a parte autora tenha se aposentado em 2007 (fl. 22), fato é que a parte não busca a revisão do ato de aposentadoria em si, mas o reenquadramento funcional (com a incorporação da função gratificada) desde a publicação da Lei n° 13.415/10 (05/04/2010), momento em que efetivamente surgiu a pretensão em tela (actio nata). 



    Ainda, não merece prosperar o argumento da parte autora de que deveria ser considerada a data da Lei n° 13.809/2011 como marco inicial da prescrição, uma vez que a função em discussão foi criada originalmente pela Lei n° 13.415/2010, inclusive de acordo com o pedido inicial, antes citado.  



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente